Tribunal: TJSP
Processo: 2232123-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de renovação de CNH – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Exame toxicológico positivo – Ausência de laudo médico fundamentado apontando a específica aptidão para dirigir, mesmo diante do uso da substância apontada – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de renovação de CNH – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Exame toxicológico positivo – Ausência de laudo médico fundamentado apontando a específica aptidão para dirigir, mesmo diante do uso da substância apontada – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para renovação de CNH, quando o exame toxicológico foi positivo e não há prova pré-constituída (laudo médico fundamentado) que aponte a aptidão para dirigir, mesmo diante do uso da substância apontada.